Tribunal: TJSP
Processo: 2119243-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO – RETARDAMENTO NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – IDENIZAÇÃO DEVIDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - COISA JULGADA - Irresignação dos exequentes/agravantes contra o r. decisum proferido pelo Juízo "a quo" que acolheu em parte a tese de defesa suscitada no incidente de impugnação – Pretensão de reforma no tocante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO – RETARDAMENTO NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – IDENIZAÇÃO DEVIDA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - COISA JULGADA - Irresignação dos exequentes/agravantes contra o r. decisum proferido pelo Juízo "a quo" que acolheu em parte a tese de defesa suscitada no incidente de impugnação – Pretensão de reforma no tocante à necessidade de observação rigorosa dos informes oficiais apresentados pela Municipalidade ("demonstrativos de atrasados") – Inadmissibilidade - Eficácia preclusiva da coisa julgada – Questões referentes à forma de cálculo dos valores inadimplidos, bem como os índices de consectários aplicáveis, já resolvidas na fase de conhecimento e que deveria ter sido objeto de impugnação no momento oportuno - Inteligência dos arts. 502 e 507, do CPC/2015 – Interpretação sistemática do titulo executivo e do dispositivo da sentença transitada em julgado que permitem concluir pelo acerto da decisão agravada ao determinar a necessidade de se observarem os informes de rendimento referentes a 2003/2004 para o correto cálculo da indenização - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da executada ou da exequente, tendo em vista que o julgamento do incidente de cumprimento de sentença não implicou na extinção, nem mesmo parcial, do procedimento executivo – Aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015 - Decisão sutilmente reformada no sentido de afastar a incidência de condenação de qualquer das partes ao pagamento de verba honorária sucumbencial - Recurso parcialmente provido.